Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.033/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que julgou improcedente, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade ativa, reconheceu excesso de execução e homologou cálculos apresentados pelo ente público. O agravante pretende a extinção da execução por ilegitimidade ativa da exequente e prescrição da pretensão executória, ou, sucessivamente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033/STJ e a condenação da exequente em honorários sobre o valor reconhecido como excesso.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo deve ser conhecido quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios; (ii) atestar se a exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; (iii) apurar se a pretensão executória se encontra prescrita; (iv) analisar a aplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1.033/STJ aos autos em trâmite na instância ordinária.
III. Razões de decidir
3. O pedido recursal relativo à fixação de honorários sobre o excesso apurado é incabível, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada já impôs tal condenação à parte exequente.
4. A legitimidade ativa da exequente decorre de sua inclusão na lista de substituídos constante nos autos da ação coletiva e da atuação do sindicato como substituto processual de toda a categoria dos Assistentes Administrativos da Educação, não apenas de filiados, nos termos do art. 8o, III, da CF/1988 e do Tema 823/STF.
5. A tese de prescrição está superada por coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1, rejulgado em razão do Tema 880/STJ, cujo acórdão transitou em julgado em 18/04/2022, marco a partir do qual o prazo prescricional reiniciou-se pela metade, encerrando-se em 18/10/2024. O cumprimento individual foi ajuizado em 18/10/2024, dentro do prazo legal.
6. O Tema 1.033/STJ não impõe a suspensão de feitos em curso nas instâncias ordinárias, mas apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem da matéria delimitada pelo repetitivo, conforme orientação firmada pelo próprio STJ.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do agravo do executado e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, art. 85, § 3o, I e II; CDC, arts. 81, III, 91, 97 e 98; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755583, 0713543-37.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 25.09.2023; TJDFT, Acórdão 1767411, 0708610-21.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 2042256, 0714912-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 19/09/2025; TJDFT, Acórdão 2039203, 0725433-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1861983, 0708548-78.2022.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09/05/2024, DJe 24/05/2024; TJDFT, Acórdão 1438349, 0716228-08.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 14.07.2022, DJe 29.07.2022.